Tribunal: TJDFT
Processo: 0726564-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA E DESPROVIDA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada destacou a imaturidade do agravante nesta fase da medida socioeducativa. E isto amparada no Relatório Avaliativo de Conclusão de Saída Sistemática, realizado em 1/11/2019, no qual assim constou: “em relação aos atendimentos com a especialista da área de psicologia, é observado que F., mostra-se um jovem comunicativo e respeitoso. Porém, demonstra imaturidade com relação a sua idade cronológica, ansiedade exacerbada e dificuldades cognitiva. Porém, observa-se como ponto agravante para a execução do seu projeto de vida, o fato do jovem ser bastante comprometido com ‘guerras’ relatando ter bastante desafetos.”
2. Nesse contexto, referida decisão encontra-se fundamentada, de modo que não observada manifesta ilegalidade a ensejar o provimento do recurso.
3. Recurso conhecido e não provido.